Tribunal: TJPA
Processo: 0061101-85.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061101-85.2016.8.14.0301

APELANTE: SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0061101-85.2016.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE/EMBARGADO: SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

EMBARGADO/EMBARGANTE: IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Trata-se de recursos Embargos de Declaração opostos por opostos por SUZETE APOLINARIO DE SOUZA e pelo IGEPREV;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO

II- Em suas razões, a embargante repete todos os argumentos já levantados em sede dos embargos de declaração de id n° 9953845 , apenas fazendo pequenas alterações e mudando a ordem em que os parágrafos são dispostos

III- No voto recorrido, todos os pontos supramencionados foram rebatidos, um a um. Inclusive, foi dado parcial provimento aos embargos anteriormente opostos, acolhendo a tese de que não é possível a alteração dos reajustes sem que tenha sido determinado na sentença transitada em julgado. Assim, verifico que o embargante levanta questões que já foram apreciadas no voto recorrido, tendo sido inclusive, a tese de reajuste acolhida.

IV- Os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

V- A conduta de repetir os mesmos termos do recurso anterior, sem apontar qualquer nova omissão na decisão recorrida é entendida como ato protelatório, de modo que condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 §2° do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV

VI -Os embargos de declaração de id n°

12838221 é uma reprodução
ipsi litteris
da mesma peça juntada ao id n° 10344659, a qual já foi apreciada no acórdão recorrido.

VII- Destaco ainda que os assuntos abordados neste recurso de embargos de declaração também não foram tópicos abordados no voto de id n° 12477381, justamente pelo fato de que foram suscitados em sede de contrarrazões, e não em recurso próprio, dentro do prazo previsto.

VIII- As questões provocadas no presente recurso de embargos de declaração não foram alegadas em recursos anteriores, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual.

IV- Recursos desprovidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 27/03/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO (id n° 12564107) e pelo IGEPREV (id n° 12838221) em face do Acórdão de id n° 12477381 que parcial provimento aos embargos de declaração.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de embargos de declaração, no qual a embargante busca o efeito infringente, devido à ocorrência de omissão no acórdão em relação a duas matérias. A primeira, diz respeito a da possibilidade de modificação ou não nos cálculos ou qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade. A segunda, sobre a modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença. II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. III- No que tange ao argumento de que não houve qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade, não merece acolhimento. IV-Conforme consta nos autos, a embargante é beneficiária de Pensão por Morte em razão do falecimento de seu cônjuge, que integrou o quadro da Defensoria Pública até julho de 2006, momento em que já estava em vigor a EC 41/2003, a qual modificou o regime previdenciário para os aposentados e pensionistas, e garantiu expressamente o direito à paridade aos pensionistas de servidores públicos que já recebiam a pensão por morte ou que já tinham direito adquirido a recebê-la antes da sua entrada em vigor (31/12/2003). Além disso, diferente do alegado, a matéria foi ventilada ainda na fase de conhecimento, conforme se verifica no id n° 528869 - Pág. 1, motivo pelo qual não assiste razão à embargante. V- no que tange a modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença, assiste razão à recorrente. VI- A embargante aponta que a matéria discutida nos autos e sentenciada foi apenas o cálculo do benefício e sua composição, não sendo objeto da demanda os reajustes, de modo que, em sede de cumprimento de sentença, a ora recorrente apresentou os cálculos mantendo os mesmos índices de reajustes aplicados historicamente. VII- Na ocasião da primeira apelação, o recurso versava única e exclusivamente sobre a prescrição, de modo que apenas neste capítulo é que houve alteração (item 14 da sentença). Por sua vez, somente após ter transcorrido grande parte do cumprimento da sentença, inclusive após a impugnação ao cumprimento, e resposta à impugnação é que o juiz, de ofício, através da decisão monocrática de id n° 5716768 , alterou os índices de reajuste, para adequar aos julgados do Supremo Tribunal Federal (ADIN’s 4425 e 4357, em relação aos débitos fazendários inscritos em Precatório e RE 870.947,para a correção dos débitos fazendários antes da expedição do precatório), de modo que este foi o índice utilizado pelo contador judicial (id n° 5716773 - Pág. 2). VIII- No entanto, é pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. IX- Sendo assim, entendo que houve omissão no acórdão embargado, somente no que tange a impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, ser alterado os reajustes da sentença transitada em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. X- Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido, e consequentemente a sentença somente no que tange aos índices de reajustamento, os quais não podiam ter sido alterados em sede de cumprimento de sentença, devendo permanecer o índice transitado em julgado, mantendo os demais termos da decisão, nos termos da fundamentação lançada.

Em suas razões recursais, SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO aponta que há omissão no acórdão, visto que não se manifesta expressamente sobre fundamento de fato e de direito ventilado nas razões recursais, pois não esclarece a possibilidade de alteração dos Reajustamentos sem que haja determinação na Sentença transitada em julgado para tanto.

Assevera que o acórdão aponta que a recorrente não tem razão, visto que a matéria foi discutida no Id nº 528869, no entanto, aduz que o ID em referência faz menção a contestação da recorrente. Alega que o acórdão é omisso, pois não se manifesta quanto ao fundamento do recurso que objetiva o esclarecimento da possibilidade ou não da embargada não ter recorrido da Sentença e aplicar a tese de sua contestação, após o trânsito em julgado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão, para fins de que seja determinado que não é possível a alteração dos reajustes sem que tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, devendo ser determinado que os cálculos se atenham a revisão do cálculo do benefício e os reajustamentos mantidos inalterados.

Por sua vez, o IGEPREV também opôs embargos de declaração (id n° 12838221) e repetiu
ipsi litteris
a mesma peça juntada ao id n° 10344659.

Na sequência, o IGEPREV apresentou contrarrazões (id n° 12838235).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO

Em suas razões, a embargante repete todos os argumentos já levantados em sede dos embargos de declaração de id n° 9953845 , apenas fazendo pequenas alterações e mudando a ordem em que os parágrafos são dispostos.

No voto recorrido, todos os pontos supramencionados foram rebatidos, um a um. Inclusive, foi dado parcial provimento aos embargos anteriormente opostos, acolhendo a tese de que não é possível a alteração dos reajustes sem que tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, vejamos:

“Por sua vez, somente após ter transcorrido grande parte do cumprimento da sentença, inclusive após a impugnação ao cumprimento, e resposta à impugnação é que o juiz, de ofício, através da decisão monocrática de id n° 5716768 , alterou os índices de reajuste, para adequar aos julgados do Supremo Tribunal Federal (ADIN’s 4425 e 4357, em relação aos débitos fazendários inscritos em Precatório e RE 870.947,para a correção dos débitos fazendários antes da expedição do precatório), de modo que este foi o índice utilizado pelo contador judicial (id n° 5716773 - Pág. 2). No entanto, é pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.

(...)

Sendo assim, entendo que houve omissão no acórdão embargado, somente no que tange a impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, ser alterado os reajustes da sentença transitada em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

(...)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando o acórdão recorrido, e consequentemente a sentença somente no que tange aos índices de reajustamento, os quais não podiam ter sido alterados em sede de cumprimento de sentença, devendo permanecer o índice transitado em julgado.”

Sendo assim, verifico que o embargante levanta questões que já foram apreciadas no voto recorrido, tendo sido inclusive, a tese de reajuste acolhida.

No que tange aos outros pontos suscitados, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ressalto que a conduta de repetir os mesmos termos do recurso anterior, sem apontar qualquer nova omissão na decisão recorrida é entendida como ato protelatório, de modo que condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 §2° do CPC/15.

Por fim, destaco que na hipótese de nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório, a multa será elevada para 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV

Conforme consta no relatório, os embargos de declaração de id n°

12838221 é uma reprodução
ipsi litteris
da mesma peça juntada ao id n° 10344659, a qual já foi apreciada no acórdão recorrido, vejamos:

“Por fim, ressalto que não ignoro o pedido feito pelo IGEPREV no id n° 10344659, o qual requer a reforma da decisão, para que seja declarada a inexistência de valores em favor da exequente. Porém, trata-se de contrarrazões aos embargos de declaração, não sendo este o meio cabível para o pleito do IGEPREV, o qual deveria ter interposto recurso adequado, no prazo previsto.”

Somado a isso, destaco ainda que os assuntos abordados neste recurso de embargos de declaração também não foram tópicos abordados no voto de id n° 12477381, justamente pelo fato de que foram suscitados em sede de contrarrazões, e não em recurso próprio, dentro do prazo previsto.

Sendo assim, entendo que as questões provocadas no presente recurso de embargos de declaração não foram alegadas em recursos anteriores, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual tais matérias não devem ser conhecidas.

Por conseguinte, além da tentativa de inovação recursal, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023